Tribunal: CARF
Processo: 13749.001230/2008-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-11

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13749.001230/2008-50 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-002.872 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
14 de dezembro de 2020 Recorrente
Recorrente
FRANCINE RENEE EVIN COSTA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação pelos contribuintes na declaração de
ajuste anual. Apurada pelo Fisco omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, com
o seu correspondente lançamento de ofício ou ajuste do valor do IRPF a
Restituir declarado.
DESPESAS MÉDICAS.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.
DESPESAS MÉDICAS. INOVAÇÃO NO JULGAMENTO DE PRIMEIRO
GRAU.
Não se pode admitir que o julgamento de primeiro grau inove nos fundamentos
para manutenção da autuação, sob pena de preterição do direito de defesa e por
representar avanço em ato de competência da fiscalização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para restabelecer a dedução de despesas médicas no
valor de R$5.220,00.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13749.001230/2008-50
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.872 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13749.001230/2008-50

Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 5/10), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual da contribuinte acima identificada, relativa ao exercício de 2006. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a pagar declarado de R$3.252,65 para saldo
de imposto a pagar de R$6.696,35.
A notificação noticia dedução indevida de despesas médicas e omissão de
rendimentos decorrentes de ação trabalhista. No tocante à primeira infração, a autuação
consigna:
OS RECIBOS EMITIDOS POR SANDRA MOREIRA DA SILVA E LUCIANA
MANTOVANI ESTÃO EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO IRPF.
Impugnação
Cientificada à contribuinte em 25/8/2009, a NL foi objeto de impugnação, em
12/9/2008, às fls. 2/21 dos autos, na qual a contribuinte indicou a juntada de documentação
comprobatória das despesas médicas e negou o recebimento dos rendimentos a ela atribuídos.
A impugnação foi apreciada na 4a Turma da DRJ/CGE que, por unanimidade,
julgou a impugnação procedente em parte, em decisão assim ementada (fls. 34/40):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PROCESSO JUDICIAL.
Os rendimentos tributáveis decorrentes de processo judicial devem ser oferecidos à
tributação por meio da entrega da DIRPF.
DESPESAS MÉDICAS.
Para que o pagamento de despesa médica seja considerado como dedutível da renda
tributável anual, ele deve ser especificado e comprovado por meio de documentos
hábeis e idôneos, na forma prevista em lei, a juízo da autoridade lançadora.
O colegiado de primeira instância restabeleceu parcialmente as despesas médicas
glosadas.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 11/7/2011 (fl. 43), a contribuinte, em
28/7/2011 (fl. 44), apresentou recurso voluntário, às fls. 44/54, alegando que:
- no tocante à omissão de rendimentos, não teria havido má-fé de sua parte, tendo
declarado os valores constantes dos extratos recebidos do INSS.
- acerca das despesas médicas, estaria juntando novamente os comprovantes, de
forma que não persista dúvida quanto à idoneidade dos documentos.
- ao final, requer o cancelamento parcial da exigência.

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.872 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13749.001230/2008-50

Voto

Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.

Mérito

Omissão de Rendimentos
A autuação apontou a omissão de rendimentos recebidos em decorrência de
processo judicial.
A decisão recorrida manteve a autuação, indicando que os documentos juntados
pela contribuinte confirmariam a exigência.
No recurso apresentado, a recorrente não nega o recebimento dos rendimentos,
limitando-se a suscitar sua boa-fé. Acrescenta que teria declarado os valores informados pelo
INSS nos extratos emitidos.
Esclareço que, em se tratando de matéria tributária, não importa se a pessoa física
deixou de atender às exigências da lei por má-fé, por intuito de sonegação ou, ainda, se tal fato
aconteceu por puro descuido ou desconhecimento. A infração é do tipo objetiva, na forma do art.
136 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional (CTN), isto é, “a
responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.”
É preciso dizer ainda que, no presente lançamento, a interessada não está sendo
acusada de ter agido com dolo, fraude o simulação, situação em que exigiria aplicação de multa
qualificada de 150%, conforme estabelecido no § 1o, art. 44, da Lei no 9.430/96.
Quanto à alegação de ter informado os valores veiculados por sua fonte pagadora,
os quais não incluiriam os rendimentos decorrentes da ação judicial, forçoso observar que os
contribuintes não ficam dispensados de oferecer à tributação na declaração de ajuste os
rendimentos recebidos sujeitos à tabela progressiva ainda que não disponham de um
comprovante de rendimentos emitido pela fonte pagadora dos rendimentos.
A não inclusão desses rendimentos na declaração entregue caracteriza omissão,
como indicado na notificação de lançamento, a ensejar o lançamento de ofício do imposto devido
e não declarado, inclusive com a multa de 75% e juros de mora correspondentes.
Dessa feita, sem reparos a se fazer à decisão recorrida, cabendo a manutenção da
exigência.
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.872 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13749.001230/2008-50

Despesas Médicas
Nesse tocante, o litígio recai sobre as despesas informadas com Sandra da Silva.
Conforme relatado, a glosa se deu, porque os recibos apresentados no curso da ação fiscal não
atenderiam os requisitos exigidos na legislação de regência.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados (art. 73, do
RIR/1999).
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Na apreciação da impugnação, a decisão recorrida registra:
Sandra Moreira da Silva, CPF 950.003.997-49
O sujeito passivo carreou aos autos (fls.14 a 15) cinco recibos emitidos pela
referida profissional, no valor de R$1.044,00 cada um, totalizando R$5.220,00.
Os recibos apresentados não informam o endereço de quem recebeu os
pagamentos, indo de encontro, assim, ao requisito formal previsto no art.8o, §2o,
inciso III, da Lei no 9.250, de 1995.
Por essa razão, faz-se mister maior cautela no acatamento dessa despesa, a qual
deve ser comprovada por outros documentos como cópias de cheques
nominativos, extratos bancários, faturas de cartão de crédito etc.
Os documentos indicados na decisão encontram-se às fls. 19/20 e, de fato, não
indicam o endereço da profissional, requisito previsto na lei para sua aceitação pelo Fisco.
Agora, em seu recurso, a recorrente junta declaração emitida pela profissional, a
qual sana a falta observada.
Quanto à exigência de comprovação do efetivo pagamento dessa despesa,
veiculada na decisão recorrida, venho reiteradamente manifestando entendimento de que o Fisco
pode exigir dos contribuintes elementos adicionais aos recibos das despesas médicas, visando a
comprovação do efetivo pagamento dos gastos ou da efetiva prestação dos serviços.
Entretanto, nesses autos, essa prova não foi exigida da contribuinte no curso da
ação fiscal, nem foi o fundamento da autuação, configurando-se em inovação levada a efeito
pelo colegiado de primeira instância para manutenção da glosa. Ao proceder dessa forma, a
decisão violou o direito ao contraditório e à ampla defesa do recorrente, não podendo ser
acatada. Assim como não é dado aos contribuintes inovar nas teses de defesa em sede recursal,
não se pode conceber que a manutenção da glosa se dê por fundamentos não cogitados na
autuação.
Dessa feita, diante dos elementos juntados, é de se cancelar a glosa da despesa
médica no valor de R$5.220,00.

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.872 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13749.001230/2008-50

Conclusão
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
restabelecer a dedução de despesas médicas no valor de R$5.220,00.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital